Tribunal: TJSP
Processo: 2138380-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à Execução. Pedido de gratuidade processual indeferido. Insurgência da Autora. Não acolhimento. Conjunto probatório do qual não se verifica hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais. Situação que também não se amolda às hipóteses de diferimento para recolhimento ao final do processo. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação,

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à Execução. Pedido de gratuidade processual indeferido. Insurgência da Autora. Não acolhimento. Conjunto probatório do qual não se verifica hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais. Situação que também não se amolda às hipóteses de diferimento para recolhimento ao final do processo. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação, considerado como efetivado o prequestionamento.